Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-43.2020.8.11.0023
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002101-43.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (APELADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), MANOEL NOGUEIRA LOPES NETTO - CPF: 907.963.301-15 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO. POSSE COM BASE EM DOMÍNIO. ESCRITURA EM PROL DO AUTOR. POSSE A ELE CONFERIDA. AUSÊNCIA DE USUCAPIÃO AO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Comprovado que ambas as partes não exercem a posse, mas se aferindo que a propriedade está registrada em favor da parte autora, que buscou zelar do bem, mas foi impedido pelo apelante, que não tem propriedade e nem a posse no local, em aplicação à súmula 487 do STF, a sentença de procedência deve ser mantida.

2- Ausente nos autos cerceamento de defesa, já que o oficial de justiça, que tem fé-pública em suas alegações, informou ao juízo que o imóvel estava abandonado e que vizinhos desconhecem quem cuidaria do local, de maneira que prolongar o feito com realização de prova testemunhal é improducente e fere a celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002101-43.2020.8.11.0023

APELANTE: MANOEL NOGUEIRA LOPES NETTO

APELADO: OTILIO RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MANOEL NOGUEIRA LOPES NETTO
contra sentença em Ação de Interdito Proibitório n. 1002101-43.2020.8.11.0023, da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
/MT, em que se julgou procedente o pedido de
OTILIO RIBEIRO NETO
(id. 205802771).

A parte apelante afirma que “
o recorrente necessitava provar fatos, especialmente, sua posse sobre o imóvel, para levar a demanda possessória a improcedência, assim como, para provar a prescrição aquisitiva via usucapião uma vez que alegada, na contestação, a exceção do domínio. Não obstante, ao julgar a demanda antecipadamente, o r. Magistrado de piso, além de não propiciar o contraditório na juntada de documentos (id. id. 82939910 a 82939917) pelo ora recorrido na impugnação, sequer oportunizou ao recorrente o interesse na produção de provas uma vez que o ora recorrente havia pedido o julgamento antecipado
”.

Declara que “
A disciplina das ações possessórias no Código de Processo Civil parte de uma premissa a ser extraída no sistema jurídico brasileiro: a posse é protegida independentemente do direito de propriedade ou de outro direito no qual esteja amparada. A posse é tutelada em nosso sistema jurídico de forma desvinculada do direito de propriedade, ainda que se reconheça que, ontologicamente, seja o possuidor protegido porque muito provavelmente é o proprietário da coisa
”.

Expõe que “
se os próprios vizinhos não sabem quem é o “dono” do imóvel, obviamente, o recorrido não pode ser o possuidor - porque também desconhecido, sequer Euclides foi reconhecido como tal – para ter a seu favor os beneplácitos da ação possessória transvestida de petitória
”.

Aduz que “
É irracional, senão ilógico, a prova negativa do fato beneficiar um em detrimento do outro que não detém título de propriedade, em uma demanda cujo objetivo é a proteção da posse. O laudo não se presta a prova da posse
”.

Sustenta que “
O recorrido aguardava a oportunidade para reestruturá-lo, com uma construção nova para abrigar um ponto comercial, vez que de boa localização, de frente para a avenida principal da cidade, cuja vigilância o recorrente mantinha sobre ele há mais de 15 (quinze) anos, vez que reside e possui comércio próximo, menos de 70 metros de distância. Daí imprestabilidade do laudo como prova de posse, vez que tais fatos seriam comprovados com testemunhas se o feito não tivesse sido julgado adiantadamente. E mais, para ser possuidor não precisa habitar no imóvel, basta sobre ele manter vigilância. Embora o laudo de constatação (id. 51021928) tenha subsidiado a liminar seria possível, como foi, mas não no mérito, vez que embora tenha sido feito por Oficial de Justiça, cujos testemunhos certificou diz ter colhidos na localidade, a colheita da prova não passou pelo crivo da judicialidade e do contraditório, daí não ser base a orientar, ainda que mínimo em grau, a procedência da demanda. Nesse sentido a importância da produção de provas pelo recorrente, com a realização de audiência de instrução, para sob o crivo do contraditório, confrontar os vizinhos com outras testemunhas, o que foi negado pelo magistrado de piso com o julgamento antecipado, vez que transformou o feito possessório em petitório, considerando para efeito de mérito da demanda, o título de propriedade em detrimento do real possuidor do imóvel
”.

Diz que “
a carta de adjudicação em questão, da qual o recorrente é cessionário, não faz remissão à matrícula do imóvel, restando, pois, que o proprietário do imóvel, o detentor do domínio, não fez parte da ação, de modo a impossibilitar o registro. Essa a razão de ser justo título, apto a usucapião ordinária, a ser perquirida do real proprietário, o ora recorrido. Além disso é prova material do início da posse
”.

Fala que “
a simples propriedade não configura posse, mas retrata um direito que lhe é inerente. As ações possessórias, como o próprio nome indica, tem como característica a discussão exclusivamente sobre a posse, sem análise da propriedade
”.

Em suma, requer o apelante o provimento do recurso para se “
cassar a r. decisão recorrida em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula. Por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para que esse realize a produção das provas requeridas pelo Apelante. Subsidiariamente, pede-se que a r. decisão recorrida seja reformada julgando improcedente a demanda
” (id. 205802772).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 205802777).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa será analisada com o mérito.

Apelação interposta por
MANOEL NOGUEIRA LOPES NETTO
contra sentença em Ação de Interdito Proibitório n. 1002101-43.2020.8.11.0023, da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
/MT, em que se julgou procedente o pedido de
OTILIO RIBEIRO NETO
(id. 205802771).

Oficial de Justiça, a mando do juízo, realizou constatação e constatou que o imóvel objeto de litígio estaria em “
total abandono
”, com construção em ruínas, com mato e lixo, sendo que vizinhos informaram desconhecer o proprietário (id. 205802724).

Fotos juntadas com a constatação dão conta do afirmado pelo oficial de justiça.

Na inicial, o autor/apelado defendeu que o imóvel estava em abandono, e que aferiu isso quando da compra e escrituração em seu nome, mas, tentada a limpeza do imóvel, apresentou sinais de turbação posteriormente assumidos pelo apelante.

O Supremo Tribunal Federal assentou este entendimento na Súmula 487, quando estabelece que
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.

Como ambas as partes não possuem o imóvel, praticamente e fatidicamente falando, como constatado por oficial de justiça, com base no domínio é que deve ser concedida.

Na contestação, o apelante juntou contrato de compra e venda de gaveta realizado com Irineu Paiano Filho, documento de 02/01/2009, sem reconhecimento de firma, e carta de adjudicação em que se afere que Irineu teria arrematado o bem em maio de 2008 (id. 205802737).

Ocorre que, como bem destacado pelo juiz da causa, a carta de adjudicação não foi registrada. Não se demonstrou o prosseguimento de aquisição judicial. Inclusive, a propriedade foi cedida por escritura pela Incorporadora e Empreendimentos imobiliários Peixoto de Azevedo Eireli em favor do apelado (id. 205802349), atual proprietário.

Depois de tomar o imóvel para si, o apelante tentou dar fim ao mesmo com limpeza, mas foi impedido pelo apelado, que se disse possuidor, mas é desconhecido por vizinhos e não limpava o bem.

Apesar de dizer que não limpou para explorá-lo futuramente, não comprovou tal fato, e a simples limpeza, como procedida pelo apelado, é o mínimo que se espera a quem deseja dar fim social a imóveis.

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º, XXIII, que “
a propriedade atenderá a sua função social
”. A qualidade da posse deve ser analisada profundamente em casos como este. A ausência de utilização do imóvel, com não limpeza e sem estruturação, não traduz justa posse, ao menos não a se sustentar a manutenção na posse da área, em poder geral de cautela.

O STJ já se posicionou sobre a atenção à qualidade da posse e a observância à função social do imóvel. Não basta dele utilizar, deve-se ter o gozo com qualidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse" ,
todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ - AgInt no REsp: 1636012 MG 2016/0288145-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

Desse modo, comprovado que ambas as partes não exercem a posse, mas se aferindo que a propriedade está registrada em favor da parte autora, que buscou zelar do bem, mas foi impedido pelo apelante, que não tem propriedade e nem a posse no local, em aplicação à súmula 487 do STF, a sentença de procedência deve ser mantida.

Ausente nos autos cerceamento de defesa, já que o oficial de justiça, que tem fé-pública em suas alegações, informou ao juízo que o imóvel estava abandonado e que vizinhos desconhecem quem cuidaria do local, de maneira que prolongar o feito com realização de prova testemunhal é improducente e fere a celeridade processual.

O art. 355, I, do CPC expressa que “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...]
não houver necessidade de produção de outras provas
”
.

O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e o p
arágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim, sendo desnecessária a produção de provas, e estando o feito maduro a julgamento, não há que falar em cerceamento de defesa.

Por ausência de posse por ambas as partes, e estando sendo preservada ao apelado com base no domínio, não subsiste alegar usucapião o apelante, que sequer usufruía do imóvel para fins sociais, sem utilizá-lo para sua moradia ou trabalho, muito menos para qualquer outra destinação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024